Tribunal: TJDFT
Processo: 0723979-08.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. NECESSIDADE DEMONSTRADA. EFEITOS EX NUNC. ART. 90, §, 3o DO CPC. ACORDO ENTABULADO ANTES DA SENTENÇA. CUSTAS REMANESCENTES. DISPENSA DO PAGAMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Consoante entendimento desta Corte, a declaração da parte interessada de que não tem condições de arcar com as despesas processuais, sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, gera a presunção relativa da necessidade da gratuidade de justiça.
2. Com a regulação da gratuidade de justiça pelos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, passou-se a admitir o indeferimento do referido pedido pelo magistrado, tão somente em caso de haver nos autos evidência de que é indevida a concessão do benefício (artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil).
3. Evidenciada, em grau recursal, a hipossuficiência do apelante, deve lhe ser concedido o benefício da gratuidade de justiça, porém, com efeitos ex nunc, uma vez que a benesse somente foi requerida nesta instância recursal.
4. De acordo com o artigo 99, § 4o, do Código de Processo Civil, a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.
5. Nos termos do art. 90, § 3o, do CPC, havendo transação antes de prolatada a sentença, as partes ficam dispensadas do pagamento das custas processuais remanescentes, se houver.
6. Apelação conhecida e provida.